Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-24.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009347-24.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Braswey S.A. Indústria e Comércio.
Ao que se extrai dos autos, este Recurso está associado ao Recurso de Apelação n.o 1003532-12.2019.8.11.0003, distribuído, em 05/12/2020, ao Desembargador Dirceu dos Santos, pois ambos se referem ao imóvel situado na Avenida Mario Acunha Aristides (também conhecida como Av. Maria de Oliveira), no 2347, Distrito Industrial de Rondonópolis-MT.
De acordo com a norma processual civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo” (art. 930, parágrafo único, CPC).
Nessa esteira, não há dúvida de que este processo deve ser distribuído ao Relator prevento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, determino a redistribuição do feito, nos termos da Lei Processual Civil e Regimento Interno desta Corte, ao Desembargador Dirceu dos Santos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora